Tribunal: TJBA
Processo: 0306592-52.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306592-52.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): IZABELLE THAINAN GUIRRA JAMBEIRO, KLEBER KOWALSKI CORREA, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DEFINIDOS TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVISÃO EXPRESSA DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF SUPERVENIENTE À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0306592-52.2012.8.05.0001, tendo como Apelante ANTONIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator